Tribunal: TJES
Processo: 5040778-16.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040778-16.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE RODRIGUES FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. ERRO NA CONFERÊNCIA DE MATERIAL DE PROVA. RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO CANDIDATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato eliminado de concurso público regido pelo Edital nº 02/2024, promovido pelo Município de Vitória com execução da Fundação Getúlio Vargas – FGV, visando à anulação do ato administrativo de eliminação e à condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de erro na entrega do caderno de provas e omissão do fiscal de sala.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o ato administrativo que eliminou o candidato do certame é nulo, em razão da entrega de caderno de prova com cor diversa do cartão-resposta e suposta omissão da fiscalização; (ii) analisar se a situação configura dano moral indenizável, por ofensa aos princípios da legalidade, isonomia e moralidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso atribui expressamente ao candidato a responsabilidade pela conferência dos materiais recebidos, nos termos do item 9.15, o que inclui a verificação da compatibilidade entre o caderno de prova e o cartão-resposta.

O cartão-resposta contém advertência clara quanto à necessidade de comunicação imediata ao fiscal em caso de divergência, estabelecendo as consequências da omissão dessa providência.

O próprio apelante admite que apenas percebeu a suposta divergência após iniciar a resolução da prova, tendo respondido a oito questões, o que evidencia a ausência de diligência de sua parte.

No recurso administrativo apresentado à época, o candidato não mencionou a alegada troca de cores nos materiais, limitando-se a impugnar o conteúdo de questões objetivas, o que compromete a verossimilhança da versão apresentada em juízo.

A alegação de tratamento desigual em relação a outros candidatos não foi acompanhada de qualquer prova concreta, tampouco demonstrada conduta discriminatória da banca organizadora.

Ausente ilegalidade ou falha procedimental imputável à Administração, não há que se falar em nulidade do ato ou em direito à indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O candidato é responsável por conferir a compatibilidade entre os materiais de prova recebidos, conforme expressa previsão editalícia e advertência no cartão-resposta.

A ausência de comunicação imediata ao fiscal sobre eventual irregularidade inviabiliza a posterior alegação de nulidade.

A eliminação do candidato que descumpre as regras editalícias não configura ato ilícito nem gera direito à indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5040778-16.2024.8.08.0024

APELANTE: JOSE RODRIGUES FERREIRA

APELADOS: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Adiro ao relatório já lançado.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
JOSE RODRIGUES FERREIRA
em razão da sentença (Id. 71491062) proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública de Vitória que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e da
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a nulidade do ato administrativo que o eliminou do concurso público para o cargo de Guarda Municipal de Vitória.

Argumenta, como tese principal, que foi prejudicado ao receber um caderno de prova de cor amarela e um cartão-resposta de cor branca, e que, ao comunicar o fato ao fiscal de sala, este se negou a registrar a ocorrência.

Alega que tal falha da organização viola os princípios da legalidade, isonomia e moralidade, configurando, ainda, a perda de uma chance e o dever de indenizar por danos morais.

Pois bem.

O cerne do recurso cinge-se a aferir a validade do ato administrativo que eliminou o apelante do concurso público regido pelo Edital nº 02/2024, questionado sob os fundamentos de erro material na entrega dos materiais de prova e de falha procedimental por parte da fiscalização.

Adianto que o apelo não comporta acolhimento.

A principal tese recursal sustenta que a eliminação do candidato foi ilegal, pois decorreu de erro da organização do certame. Ocorre que os elementos dos autos demonstram, de forma inequívoca, que a responsabilidade pela conferência dos materiais de prova era, primariamente, do próprio candidato.

O Edital do concurso, lei interna que rege o certame, é expresso em seu item 9.15 ao estabelecer que
"o candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais [...]"
, o que, por extensão lógica, abrange a verificação da compatibilidade dos materiais recebidos para a realização da prova.

Como se não bastasse a regra editalícia, o próprio cartão-resposta continha uma advertência ostensiva e inequívoca:
"ATENÇÃO: caso tenha recebido caderno de cargo/cor/tipo diferente do impresso nesta folha, o fiscal deve ser obrigatoriamente informado da situação [...] A ausência de registro deste fato acarretará na correção da prova conforme o cargo/cor tipo constante neste documento, não cabendo reclamações posteriores neste sentido"
.

A expressão "caso tenha recebido" denota que a verificação é um ato preliminar, a ser realizado no momento do recebimento do material e antes de seu efetivo uso.

Contudo, o apelante confessa que somente percebeu a suposta divergência após já ter respondido a 8 (oito) questões, o que evidencia sua própria falta de diligência no cumprimento de um dever que lhe foi duplamente comunicado.

Outro ponto que milita contra a tese recursal é o conteúdo do recurso administrativo interposto pelo candidato à época. Conforme se verifica nos autos, a impugnação formal não versou sobre a suposta divergência de cores entre o caderno de prova e o cartão-resposta, mas sim questionou o gabarito de questões de mérito.

Essa omissão em registrar a principal irregularidade no momento oportuno e pela via adequada afasta a alegação trazida a juízo.

Por fim, a menção de que outros candidatos na mesma sala teriam seus materiais trocados, o que configuraria quebra de isonomia, permaneceu no campo da mera assertiva, desacompanhada de qualquer elemento probatório que a corroborasse.

Se a troca do caderno de outros candidatos ocorreu, da própria narrativa constante do id. 16595991 é possível notar que estes teriam verificado o equívoco no início da avaliação, antes da marcação de respostas nos respectivos cartões, providência esta não adotada pelo apelante.

Cabia ao autor o ônus de comprovar o tratamento díspare, do qual não se desincumbiu.

Desse modo, a sentença de primeiro grau alcançou a correta solução para a lide ao reconhecer que a eliminação do candidato decorreu de sua própria inobservância das regras claras do certame, não havendo que se falar em ato ilícito, nulidade ou dever de indenizar.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo recorrente, para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)